Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741651-62.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0712292-74.2018.8.07.0001 - id 211872783), que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação pessoal do devedor para indicar bens à penhora, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que não logrou êxito em localizar bens em nome do devedor, razão pela qual, como última tentativa, pleiteou a sua intimação pessoal para a nomeação de bens à penhora. Sustenta que a medida é justa, autorizada pelo CPC 774, pois possui a finalidade de alcançar a satisfação do crédito exequendo, ante o insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante. Aponta a fumaça do bom direito e o perigo de dano, ante a possibilidade de arquivamento e extinção do processo. Requer a tutela de urgência. 2. A remessa do processo ao arquivo provisório, como realizada no caso, não causa qualquer prejuízo imediato ao agravante, que poderá, a qualquer momento, caso encontre patrimônio passíveis de expropriação, desarquivá-lo, requerendo, assim, o prosseguimento do feito. Assim, não há risco de dano grave e de difícil reparação. Indefiro a liminar. Desentranhe-se a petição de id.64636146, conforme requerido no id 64691757. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. I. Brasília, 09/10/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator